Tribunal: TJSP
Processo: 1501681-21.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Irresignação de um e outro corréu – Delação engendrada pelo corréu Éder que se respalda nas demais circunstâncias coletadas ao longo da instrução criminal – Negativa de autoria do corréu Felipe que não se sustenta – Condenação de um e outro que deve subsistir – Emprego de arma de fogo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Irresignação de um e outro corréu – Delação engendrada pelo corréu Éder que se respalda nas demais circunstâncias coletadas ao longo da instrução criminal – Negativa de autoria do corréu Felipe que não se sustenta – Condenação de um e outro que deve subsistir – Emprego de arma de fogo devidamente caracterizada pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório – Desnecessidade de apreensão do artefato – Dosimetria penal – Primeira fase – Pena de multa reduzida ao mínimo legal – Confissão e menoridade relativa que não conduzem a pena a patamar inferior ao mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ – Terceira fase – Coexistência de duas causas de aumento de pena – Faculdade do artigo 68, p.u. do CP – Gravidade concreta do delito que autoriza a aplicação de uma e outra majorante, sendo vedado, contudo, dois aumentos sucessivos – Aumento único aplicado – Penas redimensionadas – Regime fechado mantido, em virtude da gravidade do delito, concretamente apurada na terceira fase da dosimetria penal – Apelos defensivos de um e outro corréu parcialmente providos para redimensionar as penas de ambos os apelantes, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501681-21.2018.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que são apelantes
EDER RODRIGUES e FELIPE VIEIRA VITOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
2
Apelação Criminal: 1501681-21.2018.8.26.0544
Apelante(s): Felipe Vieira Vitor e Eder Rodrigues
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Francisco Morato
Juiz(a): Renata Aparecida de Oliveira Milani
Voto no 2.074
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
duplamente
circunstanciado Concurso de Agentes Emprego de arma de
fogo Irresignação de um e outro corréu Delação engendrada
pelo corréu Éder que se respalda nas demais circunstâncias
coletadas ao longo da instrução criminal Negativa de autoria
do corréu Felipe que não se sustenta Condenação de um e
outro que deve subsistir
Emprego de arma de fogo
devidamente caracterizada pela prova oral coletada sob o crivo
do contraditório Desnecessidade de apreensão do artefato
Dosimetria penal Primeira fase Pena de multa reduzida ao
mínimo legal
Confissão e menoridade relativa que não
conduzem a pena a patamar inferior ao mínimo legal, por força
da Súmula 231 do STJ Terceira fase Coexistência de duas
causas de aumento de pena Faculdade do artigo 68, p.u. do
CP Gravidade concreta do delito que autoriza a aplicação de
uma e outra majorante, sendo vedado, contudo, dois aumentos
sucessivos Aumento único aplicado Penas redimensionadas
Regime fechado mantido, em virtude da gravidade do delito,
concretamente apurada na terceira fase da dosimetria penal
Apelos defensivos de um e outro corréu parcialmente providos
para redimensionar as penas de ambos os apelantes, mantendo-
se, no mais, os demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 254/266, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para condenar os réus Eder Rodrigues e Felipe Vieira Vítor como incursos no
artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de reclusão de 8
anos, 10 meses e 20 dias, no regime inicial fechado, e o pagamento de 23 dias-multa,
unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Isso porque no dia 30 de dezembro de 2018, no horário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
3
local mencionados na denúncia, os sentenciados, conscientes e voluntariamente,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, mediante grave
ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/CG 150
Start, ano 2014, modelo 2015, cor preta, placa FCM-7648, pertencente à vítima Tatiane
dos Santos Crestani e avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante auto de
avaliação de fls. 20.
Segundo o apurado na denúncia, os acusados, previamente
ajustados e intencionados a subtrair bem alheio, a bordo da motocicleta Honda/CG 150
Fan ESDI, placa FDE-9086, de cor vermelha, e munidos de arma de fogo, abordaram,
nas circunstâncias de tempo e local mencionadas na denúncia, a vítima Tatiane dos
Santos Crestani. Após anunciarem o assalto, exigiram que ela lhe entregasse a
motocicleta que conduzia. Diz a denúncia que Eder conduzia a motocicleta CG
vermelha e Felipe, munido de arma de fogo, seguia na garupa do veículo, tendo, após a
rendição da vítima, se apossado da motocicleta dela. Contudo, policiais civis que
passavam pelo local visualizaram os acusados praticando o roubo, quando, então, Eder e
Felipe, ao perceberam a presença dos policiais no local, colocaram-se em fuga. Ocorre
que, Eder, durante a tentativa de fuga, na condução da motocicleta CG de cor vermelha,
acabou por colidir com a testemunha Vanessa da Silva Moia, que a seguia na garupa da
motocicleta de seu marido João Vitor Garcia Miciano Barbosa. Diante da colisão, Eder
caiu ao solo e foi preso pelos policiais.
Felipe, por sua vez, conseguiu deixar o local na posse da
arma de fogo e da motocicleta roubada, porém, após ser identificado pelo comparsa
como um dos autores do crime, foi surpreendido e preso pelos policiais no local
indicado pelo Eder, a saber, a pizzaria em que aquele trabalhava. Ao ser preso, Felipe,
informalmente, disse aos policiais que não havia participado do roubo e que havia
emprestado sua motocicleta Honda/CG preta a Eder. A motocicleta roubada e a arma de
fogo empregada no roubo, entretanto, não foram localizadas. Ao ser interrogado pela d.
Autoridade Policial, Felipe preferiu permanecer em silêncio (fl. 09). Eder, por sua vez,
confessou a prática do crime, bem como confirmou a participação de Felipe na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
4
empreitada criminosa (fl. 10).
Inconformado, Felipe Vieira Vitor, por meio de seu
procurador, interpôs recurso de apelação (fls. 299/309). A seu ver, sua negativa de
autoria deve prevalecer, vez que não foi reconhecido pela vítima, bem como nenhuma
testemunha afirmou ter ele praticado o roubo. Segundo seu entendimento, inexistem
provas seguras para manter sua condenação. Subsidiariamente, caso mantida a
condenação, pede que a pena aplicada seja reformada, com afastamento da causa de
aumento do emprego de arma de fogo, vez que não houve apreensão do artefato. Postula
também o reconhecimento de sua primariedade e a diminuição a fração de aumento
relativa ao uso de arma. Também pede que seja fixado regime diverso para início de
cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, até porque a moto da
vítima foi recuperada e o pai do apelante arcou com os prejuízos do ocorrido.
Também irresignado com a sentença condenatória, Eder
Rodrigues, por meio de sua procuradora habilitada, interpôs recurso de apelação (fls.
333/336). Igualmente seu comparsa, contesta o emprego de arma de fogo, até porque
nenhum tipo de arma foi apreendido na posse do apelante. Também entende que a pena
deveria ser menor, uma vez que os produtos do ilícito retornaram para a esfera
patrimonial da vítima, além de se tratar de réu primário, possuidor de bons
antecedentes. Salienta que deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Pede, por fim,
que seja observado o artigo 33, alínea b, do Código Penal para fixação do regime inicial
de pena.
Contrarrazões de apelação as fls. 365/369 postulando o
não provimento do recurso defensivo também interposto por Eder, mantendo-se, na
íntegra, a respeitável sentença condenatória.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 382/398
opinando pelo não provimento dos apelos defensivos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
5
Em que pese o inconformismo da d. Defesa de Felipe
Vieira Vitor, a solução absolutória por ele buscada é impraticável, na medida em que o
acervo fático probatório não deixa dúvidas sobre a materialidade e as autorias delitivas,
que recaem sobre o recorrente e seu comparsa Eder de forma segura.
Na fase extrajudicial, Felipe optou por silêncio, ao passo
que Eder confessou a prática do crime e delatou seu comparsa Felipe.
Éder, ao ser ouvido perante o Delegado de Polícia (fls.
10), sustentou conhecer Felipe Vieira Vitor, vulgo “Ceará”, de seu bairro. Disse que
Felipe lhe convidou para fazer o roubo de uma moto e como pagamento receberia
algumas peças. Admitiu que concordou em realizar o crime. Contou que assumiu a
direção da moto de Felipe, uma Honda CG 150 de cor vermelha, placa FDE-9086 e
começaram a rodar pela cidade. Ato contínuo, notaram uma moto Honda CG 150 de cor
preta guiada por uma moça e decidiram que ela seria a vítima, ocasião em que
começaram a segui-la. Na rua 21 de março a “fechou” e Felipe desceu, anunciando o
roubo, não sabendo dizer se ele estava armado. Logo em seguida, ele tomou a
motocicleta da moça e ao subir na moto foram abordados por policiais civis. Felipe
conseguiu fugir descendo a rua. Ao tentar fugir com a moto dele, perdeu o controle,
atropelou uma moça e caiu, sendo preso em seguida. Declarou-se arrependido do que
fez, colaborando com os policiais e dizendo quem seria o segundo ladrão, relatando que
era seu amigo Felipe, vulgo “Ceará”. Na ocasião, informou aos policiais onde ele iria
após do roubo, que voltaria para a pizzaria onde trabalha como entregador. Relatou aos
policiais as características dele e os policiais foram a pizzaria, onde conseguiram prendê-
lo também, o identificando como o outro autor do roubo. Não soube dizer para onde
Felipe teria levado a moto roubada.
A vítima Tatiane dos Santos Crestani descreveu, nas duas
oportunidades em que foi ouvida, a dinâmica delitiva retratada na denúncia. Disse ter
sido abordada por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta Honda CG 150 de
cor vermelha, enquanto trafegava pela Rua 21 de Março. Asseverou que o garupa
desceu e lhe apontou uma arma de cor preta e gritou perdeu, lhe tomando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
6
motocicleta. Ato contínuo, assim que um deles subiu na motocicleta roubada, foram
abordados por dois policiais à paisana. Disse que o rapaz que estava de piloto na moto
vermelha, ao tentar fugir, atropelou uma pessoa e caiu, sendo preso logo em seguida.
Por outro lado, o roubador que subtraiu sua moto conseguiu fugir, mas os policiais
continuaram com as buscas e logo em seguida conseguiram detê-lo. Reconheceu sem
sombra de dúvidas o roubador Eder Rodrigues como sendo aquele que estava na
motocicleta Honda, de cor vermelha, que foi detido no local após o atropelamento de
outras pessoas. Por fim, disse que o outro roubador tem as características físicas do que
lhe apontou a arma, mas como estava com capacete não conseguiu visualizar seu rosto.
As testemunhas de acusação, Sr. Humberto Domingues
Pimpim e Anderson da Silva Santos, ambos investigadores da polícia civil,
confirmaram o fato de terem interceptado os roubadores no momento do crime,
enquanto estavam à paisana, rumando em direção ao trabalho. Disseram que avistaram
dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta Honda de cor vermelha placas
FCM-7648, praticando um roubo, mediante emprego de arma, contra uma vítima do
sexo feminino. Pararam o veículo, ocasião em que o investigador Anderson abriu a
porta do veículo para desembarcar, instante em que João Vitor, que trafegava com sua
moto Kasinski, chocou-se contra ela e caiu ao solo com sua esposa Vanessa. Em
seguida, um dos roubadores, identificado como sendo o corréu Eder Rodrigues, acabou
atropelando Vanessa e caindo, sendo preso logo em seguida. Em seguida, Éder decidiu
delatar seu comparsa, informando onde ele iria após o roubo. Após a indicação de Éder,
ambos investigadores de polícia rumaram até a pizzaria indicada por Éder [local de
trabalho de Felipe], onde permaneceram de campana. Logo em seguida, chegaram dois
rapazes e um deles disse que sua moto estava quebrada, onde foram detidos pela polícia.
Identificaram os indivíduos como sendo FELIPE VIEIRA VITOR, ora recorrente, e
Wesley dos Santos Rodrigues. Wesley disse que Felipe, “vulgo Ceara”, informou que
sua moto havia quebrado, e por esta razão precisaria de uma carona até o seu serviço, a
fim de informar que não poderia trabalhar. Assim, deu carona para Felipe, ocasião em
que foram detidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
7
A testemunha Wesley, também ouvida em Juízo,
confirmou ter recebido uma ligação de Felipe afirmando que Eder havia pego sua
bicicleta e que precisava de uma carona para ir à pizzaria.
As testemunhas João Vitor Garcia Miciano e Vanessa da
Silva Moia, vítimas do acidente de trânsito decorrente do roubo, confirmaram as
circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante do roubador Éder. Vanessa
confirmou que foi atingida pelo réu Éder, que tentava fugir da polícia, sendo ele um dos
indivíduos que tentava roubar a moto. Do acidente, João Vitor teve lesão no dedo
indicador direito e Vanessa um ferimento no nariz.
Ademais, o réu Felipe Vieira Vitor, em Juízo, afirmou que
foi trabalhar na pizzaria e Eder ligou para ele. Como não iria sair pizza para entrega,
acabou emprestando sua moto para Eder, pois o mesmo falou que não iria demorar. Em
seguida, disse que tentou ligar para Éder, mas não conseguiu falar com ele, ocasião em
que ligou para o irmão de Éder, o qual informou que Éder não se encontrava na
residência. Ato contínuo, ligou para Wesley, que teria lhe acompanhado para procurar
Éder, sendo que depois de um tempo conseguiu falar com Éder por telefone, sendo-lhe
informado pelo mesmo que a moto “deu mau”, o que lhe fez entender que a motocicleta
estava com problemas. Assim, decidiu passar na pizzaria para avistar que não poderia
fazer entregas pois sua motocicleta quebrou, nesse momento apareceu dois policiais que
o chamaram de ladrão e o prenderam. Alega que seu pai ressarciu o dano da vítima, pois
ele tem bom coração e que pretendia pedir a Eder que o ressarcisse de volta.
Para encerrar a prova oral coligida em Juízo, o réu Éder
decidiu se retratar, dizendo que Felipe não era seu comparsa. Disse ter afirmado que
Felipe participou pois estava nervoso. Alegou não conhecer quem lhe convidou para
assaltar. Contou ter pego a moto de Felipe emprestada. Ponderou que mencionou que a
moto era do Ceará (Felipe) pois ficou com medo da população ao redor dele o agredir.
Pois bem.
Ainda que Éder tenha decidido se retratar em Juízo sobre a
delação de seu comparsa Felipe, engendrada na fase extrajudicial, é certo que ela carece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
8
de verossimilhança e esbarra nas demais circunstâncias concretamente apuradas. Aliás,
Éder explicou como se deu o planejamento do crime, mencionando, inclusive, que teria
sido convidado por Felipe. Ademais, a motocicleta conduzida por Éder era mesmo de
Felipe. Não há razão alguma para duvidar da confissão engendrada por Eder, tampouco
de sua delação, uma vez que ambas se sustentam nas demais circunstâncias coletadas ao
longo da instrução criminal.
Como conceitua GUILHERME DE SOUZA NUCCI1,
“delatar significa acusar, denunciar ou revelar. Processualmente, somente tem sentido
falarmos em delação, quando alguém, admitindo a prática criminosa, revela que outra
pessoa também o ajudou de alguma forma. (...) Naturalmente, tem valor probatório,
especialmente porque houve admissão de culpa pelo delator”.
Ademais, a versão exculpatória sustentada por Felipe em
Juízo, após permanecer em silêncio em Delegacia de Polícia, além de não convencer,
foge à lógica. A propósito, se ele iria realizar entregas de pizza com sua motocicleta
naquele dia, por que decidiu emprestá-la a seu colega? Também não se sustenta a
afirmação de que Éder teria avisado, por meio de uma ligação de celular, que a moto
“deu mau”, vez que Éder sofreu um acidente após a consumação do crime e foi detido
logo em seguida, não sendo possível que ele entrasse em contato para avisar sobre o
ocorrido com a moto.
De se lembrar que o crime ocorreu por volta das 20h45,
não sendo crível que nesse horário não existiam pizzas a serem entregues, caso fosse
verdade a versão inventada pelo corréu Felipe, na tentativa de escapar à aplicação da lei
penal.
Como se não bastasse, a testemunha Anderson disse ter
visto dois rapazes numa moto, um deles com uma mochila de entregar pizzas,
assaltando uma moça, com uso de arma de fogo.
Assim, inexistem dúvidas de que Felipe também agiu
conluiado com Éder para execução de objetivo comum, qual seja, a subtração da
1Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2012
p. 454.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
9
motocicleta da vítima Tatiane.
As causas de aumento de pena, igualmente, devem
subsistir. Evidente o liame subjetivo entre as condutas de um e outro corréu para
consumação do crime. A arma de fogo, em que pese a irresignação das Defesas, restou
bem caracterizada pela prova oral produzida em audiência. A vítima Tatiane inclusive
descreveu que foi abordada por uma arma de cor preta. Os investigadores de Polícia, Sr.
Humberto e Anderson, que também presenciaram o crime em andamento, disseram que
se tratava de um roubo mediante emprego de arma de fogo. Nesse diapasão, pouco
importa se a arma de fogo não foi apreendida, até porque o corréu Felipe, que conseguiu
fugir a bordo da motocicleta roubada, teve tempo suficiente para desfazer do artefato,
assim como do veículo roubado.
Assim, evidente que o emprego de arma de fogo foi
utilizado efetivamente como instrumento para intimidar a vítima, despojando-a de seu
veículo.
E, como já assente na jurisprudência, prescindível a
apreensão do artefato, tampouco a realização de perícia quanto à arma de fogo, quando
existem elementos seguros para comprovar que houve a efetiva utilização de arma de
fogo para execução do crime, como é o caso dos autos.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta c. Câmara
Criminal:
E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste ao
representante ministerial quanto à necessidade de seu
reconhecimento, uma vez que devidamente comprovado,
na espécie, pelas palavras da ofendida, no sentido de que
o acusado e mais outro comparsa estavam munidos de
artefatos na ocasião do ocorrido, sendo desnecessária a
apreensão e submissão destes à perícia. (TJSP;
Apelação Criminal 0106742-74.2015.8.26.0050; Relator
(a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
10
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
27a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020;
Data de Registro: 17/06/2020)
Ademais, vale registrar que prevalecendo entendimento
contrário, estaremos incentivando a prática do roubo com emprego de arma de fogo.
Estaremos, na verdade, alertando todos os criminosos: 'pratiquem roubos e, para
facilitar a intimidação, usem armas de fogo. Depois, joguem-na, ocultem-na, porque, se
forem presos e ao final condenados, a pena será apenas a do roubo simples”.
Passo à dosagem das penas.
Na primeira fase, a d. magistrada fixou a pena-base no
mínimo legal, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
Aqui merece um pequeno reparo para reduzir a pena de multa para 10 dias-multa (ao
invés de 11, como restou fixado).
Na segunda fase, ainda que presente a menoridade relativa
e a confissão do réu Éder, nenhuma diminuição poderá ser realizada, por força da
Súmula 231 do STJ.
Nota-se que a primariedade e a ausência de antecedentes
já foram devidamente consideradas na primeira e segunda etapa da dosimetria para
manter a reprimenda no mínimo legal.
Na terceira fase, coexistem duas causas de aumento de
pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas.
Nesse ponto, observa-se que não há qualquer ilegalidade
na cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a
regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade
conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado, como se vê no
entendimento perfilhado por esta c. Câmara criminal:
Os presentes autos, verificada a necessidade de maior
rigor na aplicação das penas, diante da gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
11
delitos praticados pelo acusado, um em sequência ao
outro, optou o douto Magistrado, escorreitamente, pela
aplicação cumulativa das duas causas de aumento
presentes (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo, a última com espeque nas alterações trazidas pela
Lei no 13.654/2018, que recrudesceu a pena do agente que
pratica o delito de roubo com emprego de arma de fogo).
(TJSP; Apelação Criminal 1501934-50.2019.8.26.0228;
Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
Por outro lado, respeitados entendimentos contrários, em
observância
à
individualização
das
penas
e
à
culpabilidade, não é indevida a combinação ou a
cumulação das causas de aumento do crime de roubo. O
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê: “No
concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a causa que mais aumente ou diminua”. Entender o verbo
“poder” com o significado de “dever”, como pretende a i.
defesa, como uma regra a ser sempre observada, ofende a
individualização da pena e, ao mesmo tempo, converte
uma faculdade em obrigação, contrariando o sentido e o
limite literal do enunciado normativo. (TJSP; Apelação
Criminal
1529429-69.2019.8.26.0228;
Relator
(a):
Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
12
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
11a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020)
No caso, o crime envolveu o concurso de pelo menos duas
pessoas, que investiram suas condutas criminosas contra vítima do sexo feminino,
“fechando-a” em plena via pública, conforme confessado pelo corréu Éder em sede
policial (fls. 10). É evidente que a atitude de fechar a vítima na condução de uma
motocicleta em plena via pública é grave e poderia acarretar um acidente de trânsito.
Não satisfeitos, apontaram arma de fogo, na cor preta, contra a vítima para conseguir
despojá-la de seu pertence. Em decorrência do roubo por eles praticado, os
investigadores de polícia tiveram que agir com rapidez, o que acarretou um acidente de
trânsito, vitimando as testemunhas João Vitor e Vanessa. Logo em seguida, o corréu
Éder acabou por atropelar Vanessa, causando-lhe ferimentos no nariz, conforme narrado
por ela em sede policial.
Ademais, é evidente que o concurso de pessoas exerceu
papel fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, na medida em que um dos
roubadores ficou responsável por fechar a vítima, ao passo que o outro deveria intimidá-
la, inverter a posse do bem e depois conduzir a motocicleta roubada. Igualmente, o
emprego de arma de fogo foi necessário para intimidar a vítima a entregar seu bem,
mesmo na presença de testemunhas (já que estavam em via pública).
Como se vê, tais elementos transbordam da conduta
descrita no tipo e justificam o incremento de pena, até porque a empreitada criminosa
poderia ter tido um desfecho ainda mais cruel para a vítima, caso ela tivesse esboçado
alguma reação.
Assim, em que pese a faculdade preconizada pelo artigo
68 do Código Penal, é mesmo o caso de aplicação das duas causas de aumento de pena
previstas na parte especial do Código Penal, uma vez que a conduta perpetrada pelos
apelantes denota uma reprovabilidade exacerbada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501681-21.2018.8.26.0544 -Voto no 2.074
13
Contudo, é entendimento consolidado deste Relator que as
duas causas de aumento incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedados os
aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero a pena, uma única vez, em 3/3 (1/3 +
2/3), o que resulta em 08 anos reclusão, além de 20 dias-multa. Assim, prestigia-se a
individualização da pena, sem, contudo, flertar com o excesso.
O regime inicial fechado para ambos deve ser mantido, em
razão da gravidade do delito, concretamente apurada na terceira fase da dosimetria
penal, cujos argumentos são aqui reiterados.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
apelos defensivos interpostos por um e outro corréu, tão somente para redimensionar as
penas a eles impostas, que passam a ser de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa. Mantêm-se, por outro lado, os demais termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR